Tribunal: STF
Processo: HC 238480
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 893.136/SP (e-doc. 9, p. 3-4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, de modo a afastar a causa de diminuição e, assim, elevar a sanção para 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 dias-multa (e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa afirma atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante. Aduz ter sido afastada exclusivamente com base na quantidade e na variedade de entorpecentes apreendidos, o que não constituiria fundamentação idônea, de acordo com a jurisprudência do Supremo.



    6. Requer, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura ou a colocação em prisão domiciliar. No mérito, busca a observância da causa de diminuição, analisando-se a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição desta por restritivas de direitos.



    7. A condenação transitou em julgado no dia 14/11/2022 (e-doc. 6, p. 248).



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, o ministro relator limitou-se a assentar, em cognição sumária, a ausência de ilegalidade manifesta que autorizasse o deferimento da medida liminar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Observo, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 14/11/2022, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas em 04/03/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a petição inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator